Tribunal: TJSP
Processo: 2251033-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Internação involuntária
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Tutela de urgência – Ação civil pública – Pretensão de resguardar a vida e a saúde das pessoas em vulnerabilidade social residentes dos estabelecimentos mantidos pelo movimento religioso autointitulado "Missão Belém" no Município de Jarinu/SP – Julgamento nesta data do agravo donde se extrai este agravo interno – Perda superveniente do interesse recursal reconhecida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Tutela de urgência – Ação civil pública – Pretensão de resguardar a vida e a saúde das pessoas em vulnerabilidade social residentes dos estabelecimentos mantidos pelo movimento religioso autointitulado "Missão Belém" no Município de Jarinu/SP – Julgamento nesta data do agravo donde se extrai este agravo interno – Perda superveniente do interesse recursal reconhecida – Recurso não conhecido.